Tribunal: TJDFT
Processo: 0739691-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0739691-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE DIAS MARIN RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE GABARITO DESCABIDA. REGRAS DO EDITAL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTEÚDO DAS QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Portanto, apenas diante de flagrante ilegalidade na elaboração das questões, frente à previsão editalícia, autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para o fim de anulação da avaliação, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. 2. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. No caso, o inconformismo está pautado em divergências que orbitam a esfera de interpretação do conteúdo dos itens impugnados, cujo exame da melhor técnica ou doutrina adotada extrapola a possibilidade de atuação judicial, à míngua de flagrante ilegalidade frente à previsão editalícia. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal, sustentando a possibilidade de haver o controle jurisdicional da legalidade de concurso público e da observância às normas do edital quando verificada a existência de ato viciado. Assevera que a discricionariedade administrativa não pode servir de escudo para obstar a análise de atos administrativos maculados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 37, caput, incisos I e II, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “nesse contexto, em detido exame do processo de referência, em cotejo com as previsões editalícias, não diviso a existência de ato ilegal apto a provocar a incursão do Poder Judiciário na esfera administrativa, a fim de alterar ou anular as respostas do gabarito definitivo das questões 9, 11, 12, 35, 48, 49, 54, 65, 96, 101, 113 e 118 do caderno padrão da prova objetiva (itens 9, 10, 12, 33, 47, 50, 55, 64, 96, 97, 103, 115 e 117 do caderno de prova do candidato) (ID Num. 52955182 - Pág. 11); “no caso, o recorrente não menciona hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, tampouco incompatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, salvo na questão 117. Há sim inconformismo pautado em divergências que orbitam a esfera de interpretação das questões, cujo exame da melhor técnica ou doutrina adotada extrapola a possibilidade de atuação judicial” (ID Num. 52955182 - Pág. 20). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017